Tribunal: TJBA
Processo: 8054985-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054985-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA

Advogado(s)
:
OTONEY REIS DE ALCANTARA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO FUTURUS

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. PATRIMÔNIO IMOBILIZADO. ILIQUIDEZ COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por organização religiosa contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, autorizando apenas o parcelamento das custas processuais. 2 - Fato relevante. A decisão agravada considerou insuficiente a comprovação documental, porém a agravante apresentou balancetes contábeis demonstrando déficit operacional e argumentou que seus ativos, embora vultosos, são imobilizados (templos e edifícios) e carecem de liquidez imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se a existência de patrimônio imobilizado expressivo impede a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos que comprova contábilmente a ausência de liquidez imediata para arcar com as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende de prova efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481/STJ). 5 - É necessário distinguir solvência patrimonial de liquidez imediata. A existência de ativo não circulante robusto (bens imóveis necessários às atividades da entidade) não obsta o benefício quando o balanço patrimonial evidencia que o passivo circulante supera o ativo circulante, caracterizando falta de fluxo de caixa disponível. 6 - A exigência de alienação de bens essenciais ao funcionamento da instituição para custeio do processo viola o acesso à justiça. A demonstração de iliquidez momentânea é suficiente para o deferimento da benesse.

IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054985-88.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ARQUIDIOCESE DE SÃO SALVADOR DA BAHIA
e parte Agravada
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FUTURUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, isentando-a do recolhimento de custas e despesas processuais.